Tribunal: TJBA
Processo: 8008804-90.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008804-90.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAADTI-SERVICO DE ANESTESIOLOGIA, ACUPUNTURA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/C LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL NONATO NUNES

APELADO: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR

Advogado(s)
:
KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA DEFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados em maio de 2015.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor pleiteado, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora.

3. Apelação interposta pela ré, sustentando a ausência de comprovação dos serviços prestados, a nulidade da cobrança por falta de documentos bilaterais, e a necessidade de exclusão da condenação aos consectários legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços médico-hospitalares e justificar a cobrança dos valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

6. A documentação apresentada pela autora consiste em nota fiscal unilateral, escala geral de anestesia e relatório mensal de produtividade, sem a devida comprovação de que foram recebidos e aprovados pela ré.

7. Diante da insuficiência probatória da prestação dos serviços, é necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de cobrança formulado pela autora.

9 Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

10. Tese de julgamento: “A apresentação de documentos unilaterais, sem comprovação de aceitação pelo tomador do serviço, é insuficiente para embasar a procedência de ação de cobrança de valores supostamente devidos.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, inciso I

Jurisprudência relevante citada:

- TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.098314-4/001

- TJRS - Apelação Cível 50226454220188210001

- TJSP - Apelação Cível 1030183-96.2021.8.26.0196

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008804-90.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR
e como apelada
SAADTI-SERVICO DE ANESTESIOLOGIA, ACUPUNTURA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/C LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .